Tribunal: TJDFT
Processo: 0002048-03.2018.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONCURSO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Dirigir veículo sem permissão ou habilitação. Art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano). A Testemunha ouvida durante a instrução processual (ID13281544) depôs com firmeza e coerência, informando que o réu, acompanhado de quatro pessoas, estava dirigindo o veículo com o qual colidiu o veículo GMCelta NLX2100/AL contra o VW Gol OVU3803. Há depoimento de outra testemunha (ID13281547 e 13281548) confirmando o depoimento da primeira. O réu não era habilitado, quando do fato.
3 – Fuga do local do acidente. Art. 305. do CTB. (Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ou multa). A pretensão de absolver o réu do delito por falta de prova do dolo não tem fundamento. As testemunhas confirmam que o réu, não apenas se ausentou do local do crime, como, com a ajuda de seus amigos e a ostentação de arma de fogo utilizada para intimidar a vítima, retiram o veículo do local, o qual somente foi localizado posteriormente com o auxílio da polícia. O fato de não sito necessária a condução coercitiva do réu para comparecer à Delegacia de Polícia não desqualifica o tipo, pois a ação do Estado foi dificultada com a fuga do réu do local do delito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação Criminal conhecida, mas não provida.